Tribunal: TJDFT
Processo: 0719451-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719451-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS IMPETRADO: PROCURADORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO A advogada do impetrante informou a renúncia ao mandato judicial que teria ocorrido em 9.6.2025 (id 74726441). Juntou tela com informação de envio de correio eletrônico com comunicação da renúncia (id 74726453). Não juntou comprovação da ciência inequívoca do impetrante. É o relatório. Decido. O art. 112 do Código de Processo Civil estabelece que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que demonstre que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. A renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos incumbe ao advogado constituído. O prazo de dez (10) dias previsto no art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil não se inicia enquanto o constituinte não for notificado inequivocamente da renúncia do advogado; o renunciante permanece como patrono da causa até a comprovação da ciência inequívoca. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO MANDANTE. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. 1. Conforme precedentes, a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. 2. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua renúncia. 3. Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 5.8.2003, DJ 18.8.2003, p. 209) Não vislumbro a comprovação da ciência inequívoca da renúncia no caso concreto, visto que o envio do correio eletrônico não comprova que ele foi recebido. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a intimação pessoal da parte para regularização de sua representação após renúncia do mandado é desnecessária, visto que cabe ao advogado realizar a sua comunicação e cabe à própria parte, após comunicada, constituir novo advogado no prazo de dez (10) dias: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 76, §2o, I, DO CPC/15. 1. Embargos à execução. 2. É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do art. 76, §2o, I, do CPC/15. Precedentes. 3. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) Concluo que a regularidade da renúncia não foi comprovada. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado na petição de id 74726441. A Advogada Fernanda Mendes Fraga dos Santos, OAB/DF n. 83.291, permanece como representante processual do impetrante até que a sua ciência inequívoca seja comprovada nos autos. Defiro o requerimento de desentranhamento do documento de id 74726442. Intime-se. Aguarde-se o prazo preclusivo da decisão de id 74431590. Após, sem recurso, arquive-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator